Tribunal: TJES
Processo: 5015047-19.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015047-19.2023.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ANGELA MARIA NEVES RORIZ
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E
M
REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. CÔMPUTO DE TEMPO ANTERIOR À RESOLUÇÃO Nº 13/1986. NATUREZA REMUNERATÓRIA. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por servidora municipal de Vila Velha/ES, em ação ordinária, contra sentença que reconheceu seu direito ao adicional de assiduidade no percentual de 8%, incorporado à remuneração com reflexos limitados ao 13º salário e ao terço de férias, indeferindo a contagem do tempo anterior à Resolução nº 13/1986 da FUNEVE e negando os reflexos sobre demais verbas.

2)
A apelante postula a contagem do adicional desde a admissão em 1973 até a extinção da fundação em 1995, totalizando 21%, com repercussão sobre todas as parcelas da remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a contagem do adicional de assiduidade desde a admissão da servidora, em 1973, e não apenas a partir da Resolução nº 13/1986; (ii) estabelecer se os reflexos do adicional incidem sobre todas as parcelas remuneratórias ou apenas sobre o 13º salário e o terço constitucional de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A Resolução nº 13/1986 da FUNEVE institui adicional de assiduidade de 1% ao ano de serviço ininterrupto, sem limitar expressamente a contagem a partir da edição, o que permite reconhecer o tempo anterior desde que dentro do vínculo jurídico com a fundação.

5)
A Lei Municipal nº 3.012/1995 assegura a preservação dos direitos e vantagens adquiridos pelos servidores transferidos da FUNEVE à Secretaria Municipal de Educação, o que abarca o adicional de assiduidade.

6)
Comprovado o exercício ininterrupto da autora por 21 anos, impõe-se o reconhecimento do adicional no percentual de 21%, respeitada a prescrição quinquenal conforme o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

7)
O adicional de assiduidade possui natureza remuneratória e caráter permanente, o que autoriza a incorporação aos proventos de aposentadoria.

8)
A repercussão do adicional sobre outras vantagens é vedada, nos termos do inciso XIV do art. 37 da CRFB, por configurar efeito cascata, sendo legítimos apenas os reflexos sobre 13º salário e terço de férias.

9)
Em relação a triênios e sextênios, o Plenário deste Sodalício julgou inconstitucional o art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha (ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000), que os instituíra, o que reforça a impossibilidade de incorporação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso parcialmente provido. Sentença mantida nos demais termos.

Tese
s
de julgamento
:

1. O adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13/1986 da FUNEVE deve ser calculado considerando todo o tempo de serviço ininterrupto prestado pelo servidor à fundação, até a extinção da fundação.

2. O adicional de assiduidade possui natureza remuneratória e integra os proventos de aposentadoria.

3. Os efeitos financeiros do adicional devem se limitar ao 13º salário e ao terço constitucional de férias, sendo vedada a incidência sobre vantagens pessoais e outras parcelas indenizatórias, em respeito ao inciso XIV do art. 37 da CRFB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 3.012/1995, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, Pleno, j. 06.11.2023; TJES, AI nº 5013187-88.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 12.07.2024; TJES, AI nº 5004314-02.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 06.11.2023; TJES, AI nº 5000261-75.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 14.08.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa e do recurso para a ele dar parcial provimento, mantida a sentença nos demais termos.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à definição do percentual devido a título de adicional de assiduidade à servidora apelante, bem como à extensão dos reflexos da referida verba às demais parcelas que compõem a remuneração.

Segundo se depreende, a apelante fora admitida nos quadros municipais em 08/03/1973 e permaneceu em exercício ininterrupto até janeiro de 1995, data em que se extinguiu a Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE.

Em seguida, restou transferida à Secretaria Municipal de Educação com preservação dos direitos adquiridos, nos termos do art. 20 de Lei Municipal nº 3.012/1995:

Art. 20 – Fica garantido aos servidores efetivos e do quadro suplementar da FUNEVE, o direito de se transferir para a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, que assume o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE, desde que se manifestem neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir da vigência desta Lei.

O art. 2º da Resolução nº 13/1986 instituiu adicional de assiduidade no percentual de 1% para cada ano de serviço ininterrupto, sem restringir expressamente o termo inicial para contagem do período a partir da edição.

Sob esse prisma, impõe-se o reconhecimento de que o cômputo do adicional de assiduidade deve abranger todo o tempo de efetivo serviço prestado à administração, inclusive o anterior à edição do ato normativo, desde que respeitado o marco final fixado na legislação municipal, que corresponde à data da extinção da fundação.

Conforme comprovado, a servidora atuou de forma ininterrupta por 21 anos, motivo pelo qual faz jus ao adicional no percentual de 21%, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32.

No que tange à incorporação da verba, o adicional ostenta natureza remuneratória e caráter permanente, o que autoriza a integração aos proventos de aposentadoria.

Entretanto, os efeitos financeiros do benefício não podem ser projetados sobre outras vantagens funcionais ou adicionais legais, porquanto tais verbas possuam estruturação jurídica própria, com fundamentos distintos, sendo vedado o efeito cascata, conforme estabelece o inciso XIV do art. 37 da Constituição da República.

Consequentemente, os reflexos do adicional de assiduidade devem se limitar às parcelas que têm como base o vencimento/provento, como 13º salário e terço constitucional de férias, vedando-se a incidência sobre vantagens pessoais e outras verbas de caráter indenizatório.

Vale salientar que, em relação a triênios e sextênios, o Plenário deste Sodalício julgou inconstitucional o art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha (ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000), que os instituíra, o que reforça a impossibilidade de incorporação.

Nesse sentido trilha a iterativa jurisprudência desta Corte:

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. VERBA DEVIDA NO MONTANTE DE 1% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO, ATÉ A DATA DA EXTINÇÃO DA FUNEVE. REFLEXOS DO ADICIONAL SOBRE OUTRAS VERBAS. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CRFB/1988. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Quanto ao termo final de incidência do adicional de assiduidade, destaca-se que a FUNEVE fora extinta em janeiro de 1995, pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, que criou a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, marco a partir do qual se considera revogada, tacitamente, a Resolução nº 13/1986, que previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. 3. No que concerne à tese de que o adicional de assiduidade deve abranger todo o período de exercício efetivo da recorrente, e não apenas a partir da publicação da Resolução, assiste razão à autora/agravante, uma vez que, nos termos do art. 2º, da Resolução n.º 13/1986, da FUNEVE, ficou assegurado um prêmio de assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro da Fundação, no percentual de 1% por ano de efetivo serviço prestado, calculado sobre o vencimento-base. 4. Como a autora comprovou que ingressou nos quadros da FUNEVE em 07/03/1985, e a Fundação foi extinta em janeiro de 1995, o adicional de assiduidade devido alcança a monta de 9%, considerados os 9 (nove) anos de serviço efetivo prestados. 5. Acerca dos reflexos do adicional de assiduidade, a agravante argumenta que a assiduidade deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º e das férias. A despeito, contudo, de o adicional de assiduidade ser vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, este benefício somente pode incidir sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, consoante disposto na Lei Complementar n.º 06/2002 do Município de Vila Velha-ES. 6. Ressalta-se, por oportuno, que o adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas. Precedentes. 7. Vale consignar, ainda, que a própria Constituição Federal expressamente veda o chamado “efeito cascata”, vale dizer, os acréscimos pecuniários não serão acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão, no ponto em que esta considera o reflexo do adicional somente para efeito do cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.
[...] (Data: 12/Jul/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5013187-88.2023.8.08.0000 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990))

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA. PROFESSOR. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. RESOLUÇÃO Nº 13/1986 DA FUNEVE. LEI MUNICIPAL Nº 3.012/1995. SUPRESSÃO. DETERMINADA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO RETROATIVO DAS VERBAS NÃO QUITADAS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFLEXOS DOS ADICIONAIS (TRIÊNIOS, SEXÊNIO, DIFERENÇA DE SEXÊNIO, LICENÇA PRÊMIO, GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE). VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADOS PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
É consabido que este e. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, possui o entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/86, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, visto que passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. 2) Dessa forma, o adicional de assiduidade deve integrar-se à remuneração do servidor inativo e incorporar-se aos seus proventos, sendo devido o recálculo do valor dos proventos de aposentadoria, tendo em vista a sua natureza pessoal e permanente, observado o prazo prescricional. 3) Com a extinção da FUNEVE, automaticamente, a Resolução nº 13/86 fora tacitamente revogada, na medida em que a Secretaria de Educação é quem ficou responsável por realizar os pagamentos dos servidores anteriormente regidos pela FUNEVE, sendo que os mesmos passaram a ser regidos pela Lei Municipal nº 2.398/87, por força da Lei Municipal nº 2.737/92. 4) O art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/95, autorizou a manutenção do percentual até então concedido pelo tempo em que exerceram as funções da FUNEVE. 5) O percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano completo ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação. 6) O fato do adicional de assiduidade ser calculado sobre o vencimento base e integrar a remuneração, por si só não autoriza a incidência dos reflexos na forma como pleiteado pelo agravante, ou seja, sobre as demais vantagens pessoais - triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório. 7) No julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu os triênios e sexênios, razão pela qual a decisão deve ser mantida nesse ponto específico.
[...] (Data: 06/Nov/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5004314-02.2023.8.08.0000 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Irredutibilidade de Vencimentos)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. ABONO PREVISTO NA LEI N.º 5.458/13. SERVIDORES DA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
O adicional de assiduidade é vantagem pecuniária de natureza pessoal e caráter permanente, concedido em virtude de evento consolidado e definitivo, e que, após seu pagamento, não pode ser suprimido ou reduzido, pois passa a integrar a remuneração do servidor para todos os fins. 3. Em relação à Agravante, considerando que as fichas financeiras da Autora comprovam que foi admitida em 06.03.1978, como também que referido benefício foi extinto em janeiro de 1995 pela Lei Municipal n.º 3.012/1995, verifica-se que a Recorrente faz jus ao percentual na monta de 16% (dezesseis por cento), traduzidos nos anos de efetivo exercício entre a data de sua admissão e a data de extinção do benefício. 4. O adicional de assiduidade não configura reajuste do vencimento do servidor público, mas apenas um acréscimo decorrente de cada ano trabalhado, de forma que não pode ser considerado como inerente ao padrão de vencimento, o que, portanto, inviabiliza os reflexos pretendidos pela Agravante nas demais vantagens pessoais e gratificações por ela percebidas.
[...] (Data: 14/Aug/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000261-75.2023.8.08.0000 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Irredutibilidade de Vencimentos)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conhecer da remessa e do recurso para a ele dar parcial provimento,
a fim de
reconhecer o direito ao adicional de assiduidade no percentual de 21%,
mantida a sentença nos demais termos
.

R
elegada
a fixação
dos honorários advocatícios à fase de liquidação da sentença,
o mesmo se aplica à majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 02 a 06.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Sessão de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões